Tribunal: TJMT
Processo: 1007310-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007310-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADRIELLY CRISTYNNE DOS SANTOS CORREA - CPF: 048.116.521-50 (ADVOGADO), ENILDE ROMKO - CPF: 869.465.011-87 (AGRAVANTE), PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FARMACIA IPASE EIRELI - CNPJ: 04.409.522/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA INDIVIDUALIZADA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de
pré
-executividade sob fundamento de preclusão quanto à ilegitimidade passiva e ausência de prova de nulidade da CDA, embora tenha reconhecido, de ofício, excesso de execução. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, nulidade do processo administrativo por ausência de notificação pessoal e inexistência de requisitos para responsabilização com base no art. 135, III, do CTN, requerendo sua exclusão do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de
pré
-executividade para análise da ilegitimidade passiva; (
ii
) estabelecer se houve preclusão
consumativa
quanto à alegação de ilegitimidade; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para responsabilização pessoal da sócia e validade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível para matérias de ordem pública que não demandam dilação probatória, inclusive ilegitimidade passiva, conforme Súmula 393 do STJ.

4. A preclusão
consumativa
exige decisão anterior sobre a matéria, o que não ocorreu,
pois
nenhuma decisão prévia apreciou a ilegitimidade passiva da agravante.

5. A responsabilidade de sócio exige demonstração de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, não sendo suficiente a mera condição de sócio.

6. A natureza de sociedade limitada afasta a presunção de responsabilidade automática, impondo prova de conduta ilícita individualizada.

7. A ausência de notificação pessoal da sócia no processo administrativo viola o contraditório e a ampla defesa, comprometendo a validade da constituição do crédito em relação à corresponsável.

8. A CDA possui presunção relativa de legitimidade,
afastável
por prova documental, a qual demonstrou vícios na responsabilização da agravante.

9. A inexistência de descrição de conduta individualizada impede o redirecionamento da execução fiscal com base no art. 135, III, do CTN.

10. A exclusão de corresponsável sem impugnação do crédito não gera proveito econômico mensurável, impondo a fixação de honorários por equidade, conforme Tema 1.265 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para arguição de ilegitimidade passiva quando fundada em prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.
2.
A preclusão
consumativa
não se configura sem prévia decisão judicial sobre a matéria suscitada.
3.
A responsabilização pessoal de sócio em execução fiscal exige prova de conduta ilícita individualizada, nos termos do art. 135, III, do CTN.
4.
A ausência de notificação pessoal do corresponsável no processo administrativo tributário invalida sua inclusão na CDA.
5.
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do corresponsá
vel, sem impugnação do crédito
. ”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN,
arts
. 135, III, e 204; Lei no 6.830/80, art. 3o; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ,
REsp
1.104.900/ES (Tema 104); STJ,
EREsp

1.880.560/RN; STJ,
REsp
2.097.166/PR e
REsp
2.109.815/MG (Tema 1.265); TJMT, N.U 1006374-27.2026.8.11.0000; TJMT, N.U 0000430-55.2014.8.11.0041; TJMT, N.U 10
33479-13.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal no 1007662-14.2020.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra a ora agravante, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa.

A agravante opôs Exceção de Pré-Executividade (Id 221164272), sustentando, em síntese, (i) ilegitimidade passiva, por inexistência de dissolução irregular, e (ii) nulidade do título executivo, por vício no processo administrativo decorrente de suposta ausência de notificação prévia. O Estado impugnou (Id 221640435), arguindo preclusão consumativa quanto à ilegitimidade e, no mérito, a regularidade do lançamento e a higidez da CDA.

O Juízo de origem rejeitou a exceção. Reconheceu a preclusão consumativa da alegação de ilegitimidade, por já ter sido enfrentada em decisão anterior (Id 176140507), contra a qual não houve recurso oportuno, aplicando o art. 507 do CPC. Quanto à nulidade por ausência de notificação administrativa, assentou que não houve prova pré-constituída capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA (art. 3o da LEF e art. 204 do CTN), reputando inadequada a via eleita para matéria dependente de dilação probatória, à luz da Súmula 393 do STJ.

Ainda assim, de ofício, reconheceu excesso de execução por encargos moratórios e índices de correção divergentes dos parâmetros federais, determinando a intimação do exequente para substituir a CDA e adequar correção e juros à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do STF, mantendo, por cautela, a indisponibilidade dos ativos já bloqueados. No dispositivo, também consignou ser incabível condenação em custas e honorários nesta fase, à luz da Súmula 519 do STJ.

Nas razões recursais, a agravante afirma que foi incluída como corresponsável na CDA no 20191270948 e que, conforme documentos do processo administrativo (Ids 221169283 e 221171154), não teria havido notificação pessoal, pois as comunicações teriam sido direcionadas exclusivamente à pessoa jurídica, apontando, inclusive, Notificação de Lançamento no 1181932/339/108/2014 em nome do contribuinte, pessoa jurídica, sem individualização de corresponsável pessoa física.

Alega nulidade da ciência por edital, por ausência de demonstração do esgotamento de tentativas ordinárias, invocando precedentes do TJMT; sustenta erro quanto à natureza jurídica da empresa (sociedade limitada) e ausência de fundamentação específica para responsabilização pessoal, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Requereu a concessão do efeito suspensivo para que não fossem adotados atos executórios em seu desfavor e, ao final, o provimento do recurso para excluí-la do polo passivo.

A tutela recursal foi deferida (Id 350308371).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, o não conhecimento do agravo, por inadequação da via eleita e preclusão consumativa, uma vez que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória. Afirma que as alegações da agravante exigem análise probatória, devendo ser veiculadas em embargos à execução.

No mérito, defende: (i) inexistência de nulidade do processo administrativo, pois a notificação à empresa é válida em caso de empresário individual; (ii) inexistência de citação por edital, tendo havido regular ciência e citação; e (iii) legitimidade passiva da agravante, que figura como empresária individual, respondendo pessoalmente pelo débito.

Requer, ao final, o não conhecimento ou o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Preliminar de

Cabimento da
Exceção
de
Pré
-Executividade

Egrégia Câmara:

A exceção de
pré
-executividade é
meio
idôneo
para arguição de matérias de ordem pública e conhecíveis
de ofí
cio, quando dispensada dilação probatória, consoante orientação consolidada na S
ú
mula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

"
A exceção de
pré
-executividade
é
admissível na execução fiscal relativamente
à
s matérias conhecíveis de of
í
cio que não demandem dilação probatória
."

No caso em exame, a matéria veicula
da pela agravante diz respeito à
sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, fundada na ausência de notificação pessoal no processo administrativo tributário e na inexistência de conduta ilícita individualizada que justifique a responsabilização pessoal nos termos do art. 135, III, do CTN.

Tais questões são de ordem pública e não demandam dilação probatória, sendo pass
í
veis de exame em sede de exceção de
pré
-executividade, especialmente quando comprovadas por prova documental pré-constituída
, como é
o caso dos documentos juntados pela excipiente (Ids 221169283, 221171154 e 222629569).

Portanto,
afasto
a alegação de não cabimento da exceção de
pré
-executividade.

Mérito

Segundo consta dos autos, o presente a
gravo de instrumento
foi
interposto
contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a preclusão da alegação de ilegitimidade passiva e a ausência de prova para nulidade da CDA, embora tenha, de ofício, determinado a adequação dos encargos ao Tema 1.062 do STF.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, ilegitimidade passiva e nulidade do título executivo, por ausência de notificação pessoal no processo administrativo, irregularidade da citação e inexistência de fundamentos para sua responsabilização, requerendo sua exclusão do polo passivo.

I - Da Inexistência de Preclusão Consumativa

O primeiro fundamento da decisão agravada merece especial atenção. O Juízo de origem reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de ilegitimidade passiva, afirmando que a matéria já teria sido decidida anteriormente (Id 176140507).

Contudo, conforme já consignado na decisão que deferiu a tutela recursal, a análise dos autos de origem revela que, de todas as decisões proferidas (Ids 162233462,
186811317
, 1
86811317, 201991396 e
216702776
), nenhuma delas versou ou decidiu sobre ilegitimidade passiva da agravante, exceto a própria decisão ora agravada (Id 222919664).

Na primeira (Id
162233462
)
o juízo reconheceu o cabimento da exceção apenas para matérias de ordem pública comprováveis de plano, mas entendeu que, no caso, não houve nulidade da CDA, pois constam o número do processo administrativo e a fundamentação mínima exigida.

Destacou,
ainda, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, não afastada por prova inequívoca da parte executada, e que eventual discussão demandaria via própria (embargos à execução).

Assim, determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Na segunda
(Id 186811317)
,
houve
apenas
determinação de bl
oqueio de valores.

Na
terceira
(Id
186811317
),
determinou penhora via SISBAJUD, com intimação do executado em caso de bloqueio e, na ausência de bens, o arquivamento do feito nos termos do Tema 566 do STJ.

Já na
quarta
(
Id
201991396), o juízo afastou a alegação de prescrição,
entendendo
que o prazo prescricional se inicia com a constituição definitiva do crédito (2015) e foi interrompido pelo despacho de citação antes de 5 anos, inexistindo prescrição.

Assim, indeferiu o pedido de desbloqueio e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

N
a
quinta
(Id 216027776)

determinou o levantamento dos valores penhorados em favor da Fazenda Pública, com posterior intimação para manifestação sobre o prosseguimento.

Por fim,
n
a decisão agravada (Id 222919664), rejeitou a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo preclusão quanto à ilegitimidade passiva e ausência de prova para nulidade. De ofício, porém, reconheceu excesso de execução (Tema 1.062/STF) e determinou a substituição da CDA para adequação à taxa SELIC, mantendo a constrição dos valores.

Como se vê, em nenhum momento o juízo havia se pronunciado sobre a ilegitimidade da sócia executada até a decisão ora agravada.

A preclusão
consumativa
, instituto previsto no art. 507 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de decisão judicial anterior sobre a mesma matéria
:
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.
Trata-se de barreira processual que impede a rediscussão de questões já decididas no mesmo processo, visando conferir estabilidade às relações processuais e evitar a eternização dos litígios.

No caso concreto, a declaração de preclusão carece de amparo fático, configurando erro de fundamento. Não havendo pronunciamento judicial prévio sobre a ilegitimidade passiva da sócia, é inviável o reconhecimento da preclusão consumativa.

II - Da Ilegitimidade Passiva e da Nulidade do Processo Administrativo

A responsabilidade pessoal de sócio ou administrador em execução fiscal possui disciplina específica no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(
...
)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a responsabilização pessoal de sócio ou administrador exige a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. O simples exercício da condição de sócio em sociedade limitada não configura, por si só, hipótese de responsabilidade tributária pessoal, exigindo-se comprovação específica da conduta ilícita individualizada.

Nesse sentido, esta Câmara já assentou:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:
(...)
“1. O redirecionamento da execução fiscal ao
sócio-administrador
exige a demonstração de circunstâncias que evidenciem as hipótese
s previstas no art. 135 do CTN.”
(N.U 1006374-27.2026.8.11.0000,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,

no
DJE 24
.3.
2026)

No caso em exame,
o documento juntado sob Id 222629569 comprova que a empresa possuía natureza jurídica de sociedade empresária limitada à época dos fatos geradores e da constituição do crédito tributário. Tal circunstância é relevante, pois afasta qualquer presunção de responsabilidade automática da sócia, exigindo-se, conforme já demonstrado, a comprovação de conduta ilícita específica.

A 4a alteração contratual registra que, em 2015, a sócia passou a exercer, isoladamente, a administração da empresa, após a retirada do outro sócio (
Nivado

Romko
), que lhe transferiu integralmente suas quotas.

Ali também registra,
na
cláusula primeira que “A sociedade que gira sob o nome empresarial ROMKO & CIA LTDA ME, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial FARMACIA IPASE LTDA ME. Consta, ainda, que: “
A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida o ar
t
i
g
o 1.033 da Lei 10.406/
20
0
2
.”

Dessas informações extrai-se que a sociedade, à época dos fatos, possuía natureza limitada (LTDA), não exercendo a agravante a função de administradora, razão pela qual não respondia por atos de gestão, o que afasta, em princípio, sua responsabilidade pelos débitos exequendos, cujos fatos geradores ocorreram entre abril e dezembro de 2012 (Id 221640436).

Ademais, conforme demonstram os documentos de Ids 221169283 e 221171154, a notificação de lançamento foi expedida exclusivamente em face da pessoa jurídica, sem qualquer ato formal de ciência dirigido à sócia na condição de corresponsável, tendo a Notificação de Lançamento n. 1181932/339/108/2014 sido emitida apenas em nome
da contribuinte pessoa jurídica
, sem individualização da pessoa física.

Quanto à alegação de nulidade de eventual intimação por edital, observa-se que, ainda que se considerasse a adoção dessa modalidade de ciência no procedimento administrativo, não há prova do prévio esgotamento das tentativas ordinárias de
cientific
ação
da corresponsável, requisito indispensável à
validade da medida excepcional.

Assim, ainda que se admitisse eventual responsabilidade da agravante à época, não houve a devida observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, em violação ao dev
ido processo legal, de modo que a inclusão do nome da sócia no título executivo foi indevida.

Cabe destacar que a presunção de legitimidade da CDA, prevista no art. 3o da Lei no 6.830/80 e no art. 204 do CTN, possui natureza relativa, podendo ser afastada por prova documental pré-constituída. No caso, os documentos juntados pela excipiente nos autos de origem evidenciam vício formal no processo administrativo, apto a comprometer a validade da inscrição da corresponsável em dívida ativa.

A

jurisprudência desta Corte
tem compreendido ser
válido
o reconhecimento da ilegitimidade em exceção de
pré
-executividade, quando fundada em prova pré-constituída
, como neste caso
:

"
(...)
A ilegitimidade passiva
dossócios
foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem,
porausênciade elementos que autorizem o redirecionamento da cobrança. (...) É válida a exceção de
pré
-executividade para o reconhecimento da ilegitimidade passiva dossóciosquando
fundada em prova pré-
constituída.”
(N.U 0000430-55.2014.8.11.
0041, Terceira
Câmara de Direito Público e
Coletivo
,
Re.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
DJE 6
.
2
.
2026)

Ressalte-se que a CDA n. 20191270948 e os documentos administrativos constantes dos Ids 221169283 e 221171154 não descrevem conduta individualizada atribuída à agravante, limitando-se à indicação genérica de corresponsabilidade. Não há, nos autos administrativos, qualquer
decisão fundamentada que justifique a responsabilização pessoal da agravante com base no art. 135, III, do CTN.

Oportuno citar julgado desta Câmara que reconhece a invalidade do processo administrativo quando ausente a devida notificação do contribuinte, por violação ao contraditório e à ampla defesa:

“
A constituição do crédito tributário se aperfeiçoa com a notificação válida do contribuinte, sendo imprescindível
(...)
.

A
ausência de notificação válida e de processo administrativo regularmente instaurado, com contraditório e ampla defesa, inviabiliza a constituição definitiva do crédito e, portanto, atrai a decadência do direito de constituí-lo. (N.U 1012362-52.2016.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 17.
11
.
2025)

Desse modo, diante da comprovação documental da ausência de notificação pessoal da agravante no processo administrativo tributário, da natureza jurídica de sociedade limitada à época dos fatos geradores e da inexistência de fundamentação específica para sua responsabilização pessoal, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão do polo passivo da execução fiscal.

III - Dos Honorários Advocatícios

Acolhida a exceção de
pré
-executividade para excluir a agravante do polo passivo, impõe-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

E
m julgamento de recursos repetitivos (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG),
o STJ
aprovou o Tema 1.265, com a seguinte tese:

“Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

Este Tribunal de Justiça tem seguido a orientação do STJ:

“Na hipótese em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.265 do STJ. 2. A Tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro orientador na fixação equitativa, desde que observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade." (N.U 1033479-13.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.
Deosdete
Cruz Júnior, DJE 17.3.2026)

No caso concreto, a exceção de
pré
-executividade teve por escopo exclusivamente o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, sem impugnação ao crédito tributário em si. A execução fiscal prosseguirá contra a empresa devedora principal, permanecendo íntegro o crédito tributário. Não houve redução, extinção parcial, quitação ou qualquer forma de decréscimo patrimonial no valor executado.

Portanto, o proveito econômico é inestimável, devendo
,
os honorários advocatícios
,
ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido e a complexidade da matéria, fixo os honorários
advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional à luz dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para:

a) Reformar
a decisão agravada e reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal n. 1007662-14.2020.8.11.0002;

b) Determinar
o levantamento de eventuais constrições patrimoniais incidentes sobre os bens da agravante
(pessoa física)
;

c) Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.265 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026